Tribunal: TJSP
Processo: 0014801-72.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0014801-72.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PEDRO SARTORATO NETO, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os presentes embargos de declaração opostos por PEDRO SARTORATO NETO,
mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 23.094
2
Embargos de Declaração no 0014801-72.2017.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Pedro Sartorato Neto
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23.094
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de
reexame de matéria fático-probatória e prequestionamento.
Inviabilidade. Decisão suficientemente clara e devidamente
fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos rejeitados. Trata-se de embargos de declaração
opostos por PEDRO SARTORATO NETO o acórdão de fls. 521/529
dos autos em apenso, registrado sob o no 2020.0000405648, com
base no art. 619 do Código de Processo Penal, sob a alegação de
omissão.
Segundo o embargante, o acórdão teria
incorrido em omissão ao deixar de apontar os fundamentos para
não aplicar o disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, pois, em sua visão, teria direito à detração de pena pelo
período da prisão cautelar. Requereu, assim, o acolhimento dos
embargos declaratórios para o fim de sanar tal vício constante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 23.094
3
acórdão, além do prequestionamento de dispositivos legais (fls.
1/2).
É o relatório.
Os presentes embargos merecem ser
rejeitados, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou mesmo
omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
apresentadas pelo embargante a pura intenção de reexame de
matéria jurídica, adotando-se o entendimento jurídico que lhe é
mais favorável.
Entretanto, os embargos declaratórios não
se prestam a este fim, trazendo a lei hipóteses taxativas para a
oposição de referido recurso.
In casu, uma breve leitura do acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa das
questões de fato e de direito devolvidas para o julgamento deste E.
Tribunal, não havendo omissões a serem enfrentadas.
Há de se ressaltar que o juiz não está
obrigado a rebater toda e qualquer tese encampada, tampouco
questionamentos
ordinariamente
óbvios,
evidentemente
rechaçados pelo arcabouço probatório, sobre o qual, inclusive,
estão lastreadas as conclusões constantes no acórdão embargado.
Sobre
tal
aspecto,
assim
vimos
nos
posicionando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 23.094
4
Não caracterização da omissão: não se
configura lacuna na decisão o fato de o juiz
deixar
de
comentar
argumento
por
argumento levantado pela parte, pois, no
contexto geral do julgado, pode estar nítida a
sua intenção em rechaçar todos eles1.
Ao contrário do alegado pelo embargante, o
acórdão hostilizado examinou o pleito de detração penal, o qual
restou afastado, sob o entendimento de que as informações e os
documentos insertos aos autos seriam insuficientes para a correta
apreciação da matéria.
Veja-se o seguinte trecho da fundamentação
(fls. 528/529):
“No mais, quanto à detração, frise-se ser
impossível distinguir, com clareza, por meio
dos parcos elementos contidos nos autos, o
quantum
de
pena
já
cumprido
provisoriamente pelos apelantes, sem que se
confunda com o cumprimento efetivo da
reprimenda definitiva restante. De tal sorte,
melhor
análise
caberá
ao
juízo
das
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 13a ed., nota 8 do art.
619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 23.094
5
execuções criminais.”
Saliente-se, nesse ponto, na linha do quanto
decidido no acórdão embargado, que tal tema deverá ser objeto de
cognição por parte do juízo da execução penal, possibilitando
eventual devolução da matéria a este E. Tribunal pela via do
recurso de agravo, quando então será possível a análise detida dos
detalhes do cumprimento da reprimenda corporal, incluindo aí o
indispensável cálculo de pena elaborado pela serventia do juízo em
questão.
Por
fim,
quanto
ao
pedido
de
prequestionamento da matéria, são tampouco intangíveis os
presentes embargos para obter o mero acesso às Cortes
Superiores, a despeito das já mencionadas hipóteses previstas pelo
art. 619 do Código de Processo Penal.
Em semelhante prisma, oportuno colacionar
julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em caso
análogo:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 23.094
6
INOCORRÊNCIA.
EXAME
SUFICIENTE
DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I - Nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, serão cabíveis embargos
declaratórios quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no
julgado. Não se prestam, portanto, ao
reexame da matéria analisada no recurso.
(...)
IV - "[...] 3. Não se pode conceber a análise
da discussão por outra linha de raciocínio
somente
para
possibilitar
subsequente
interposição recursal, eis que as hipóteses
legais não contemplam o oferecimento de
embargos apenas com a finalidade de se
prequestionar matéria para fins de recurso
extraordinário." (EDcl no HC 403.848/RJ,
Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe 19/12/2017, grifei).
V - Mesmo para fins de prequestionamento,
os embargos de declaração são cabíveis
apenas
quando
houver
ambiguidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 23.094
7
obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, hipóteses que não se verificam no
caso do v. aresto embargado, que, portanto,
deve prevalecer.
Embargos rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, 5a
T.,
rel.
Leopoldo
de
Arruda
Raposo
(Desembargador convocado do TJ/PE), j.
01/10/2019)
Em síntese, as alegações expostas pelo
embargante ultrapassam os limites dos embargos declaratórios,
razão pela qual o presente recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos de declaração opostos por PEDRO SARTORATO NETO, mantendo integralmente o acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator